Tribunal: STF
Processo: RE 99486
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-29
Data de publicação: 1985-10-29

Ementa:
BENS IMÓVEIS. DIREITO A SUCESSÃO ABERTA. CÓDIGO CIVIL, ART. 44, III.
ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITARIOS. NECESSIDADE DE
OUTORGA UXORIA, AINDA QUANDO SE ENTENDA QUE, PELO CONTRATO, APENAS,
ESTARIAM COMPREENDIDOS, NA UNIVERSALIDADE DA CESSÃO, BENS DE
NATUREZA MOVEL, VINCULADOS A ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ANULAÇÃO DA
CESSÃO, QUANTO A UM DOS HERDEIROS, POR FALTA DE OUTORGA UXORIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA PARTE, PROVIDO.